Tribunal: TJSP
Processo: 1038895-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

É incontroverso nos autos que a ré realizou manobra de mudança de faixa e, nessa manobra, interceptou a trajetória da motocicleta (art. 34 e 35, parágrafo único, CTB). Considerando que a colisão ocorreu assim que a ré derivou à esquerda, interceptando a

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

É incontroverso nos autos que a ré realizou manobra de mudança de faixa e, nessa manobra, interceptou a trajetória da motocicleta (art. 34 e 35, parágrafo único, CTB). Considerando que a colisão ocorreu assim que a ré derivou à esquerda, interceptando a trajetória da motocicleta, que tinha preferência de passagem naquela ocasião, sobre a ré pesava o ônus de provar eventual excludente de sua responsabilidade, do qual não se desincumbiu.

Danos morais caracterizados pela dor experimentada pelo autor na ocasião do acidente, submissão a tratamento médico, cirurgia e afastamento das atividades laborativas e sociais. Indenização fixada em R$10.000,00. Danos materiais consistentes (a) no valor necessário aos reparos na motocicleta, com acolhimento do orçamento de menor valor e (b) pensão mensal pelo período em que o autor não pôde trabalhar, fixada em um salário-mínimo, na ausência de prova do valor efetivamente recebido pelo autor. Ação julgada procedente.

Apelação provida.